Tribunal: TJSP
Processo: 2222162-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Irresignação da exequente contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que acolheu em parte a impugnação apresentada pela FESP, determinando que a exequente apresente novos cálculos, retificando-se os juros de mora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Irresignação da exequente contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que acolheu em parte a impugnação apresentada pela FESP, determinando que a exequente apresente novos cálculos, retificando-se os juros de mora, excluindo-se os honorários relativos à fase de conhecimento, deixando de deferir os benefícios da justiça gratuita – JUSTIÇA GRATUITA - necessidade de deferimento – Lei no 1.060/50 - hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário - QUANTUM DEBEATUR que deve ser apurado de acordo com os termos fixados no título executivo judicial, já transitado em julgado – impossibilidade de reabertura da discussão sobre matéria já definida, ao menos pela estrita via processual adotada – aplicação da LF no 11.960/09 quanto aos juros de mora, consoante fixado no título executivo, em respeito à coisa julgada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – execução individual promovida contra a Fazenda Pública, advinda de título executivo coletivo – são devidos honorários advocatícios na fase de execução contra a Fazenda nos casos de execução individual oriunda de ação coletiva, embargadas ou não (Enunciado no 345, da Súmula do C. STJ) – o entendimento continua válido mesmo após o CPC/2015 (REsp no 1.648.238/RS – Tema 973 sistemática dos Recursos Repetitivos) – decisão reformada neste ponto específico. Recurso da exequente parcialmente provido, com observação.